Tribunal: TJDFT
Processo: 0721162-58.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. AUTORIA DEMONSTRADA POR OUTRAS PROVAS. PROVA PERICIAL PAPILOSCÓPICA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E INVESTIGAÇÃO POLICIAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal) e corrupção de menor (art. 244-B do ECA), em concurso formal (art. 70 do Código Penal), à pena total de 14 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria do réu no crime de roubo majorado, diante da alegada ausência de reconhecimento pela vítima; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena, especialmente a fração de aumento aplicada na primeira fase, observou os critérios da proporcionalidade e da individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, tem especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos constantes dos autos.
4. A ausência de estrita observância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não invalida a prova quando há outros elementos independentes, como depoimentos, laudos periciais e diligências investigativas.
5. O conjunto probatório demonstra a participação do réu no crime, especialmente diante da identificação de suas impressões digitais nas portas do veículo roubado, em posições incompatíveis com a versão defensiva de mera carona.
6. A investigação policial, os exames de comparação facial, as filmagens obtidas nas proximidades do local de abandono do veículo e os depoimentos testemunhais reforçam a conclusão acerca da autoria delitiva.
7. O crime de corrupção de menor configura-se pela simples participação do menor na prática delitiva ao lado do agente maior de idade, sendo desnecessária a comprovação de efetiva corrupção, por se tratar de delito formal.
8. A existência de duas majorantes no crime de roubo permite que uma delas seja considerada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial e a outra aplicada como causa de aumento na terceira fase, sem configuração de bis in idem.
9. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa constitui critério jurisprudencialmente consolidado neste Tribunal e mais proporcional para a elevação da pena-base, por refletir de modo adequado os limites abstratos do delito e evitar distorções, respeitando a razoabilidade, a proporcionalidade e a individualização da pena.
10. Mantém-se a prisão preventiva, pois persistem os fundamentos que justificaram sua decretação e o réu respondeu ao processo custodiado.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§2o e 3o; 59; 64, I; 70; 157, §2o, II, e §2o-A, I. CPP, art. 226. ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.219.752/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 12.08.2025; STJ, Súmula 500; TJDFT, Acórdão 1798153, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 07.12.2023; TJDFT, Acórdão 2024311, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 23.07.2025.